Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011527-17.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011527-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: R. P. S. F. L. representada por sua mãe JANE SOARES LANGE.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1020374-79.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por R. P. S. F. L. representada por sua mãe JANE SOARES LANGE de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1020374-79.2021.8.11.0041) que RACHEL PORFIRIO SOARES FLORENTINO LANGE, menor impúbere, representada por sua mãe JANE SOARES LANGE move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 92668973 - Pág. 2): indeferiu pedido de tutela de urgência que tinha por objetivo compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar para a agravante que é portadora de transtorno do espectro autista (TEA), conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica.
AGRAVO: R. P. S. F. L. representada por sua mãe JANE SOARES LANGE alega que estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Aduz que é necessário o início imediato do tratamento porque este somente tem eficácia se aplicado precocemente, no que a medicina denomina de período de plasticidade neuronal. Sustenta que se trata de tratamento de urgência ou emergência, o que caracteriza o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, e justifica a concessão da tutela de urgência. Defende que o Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos novos e alterativos e somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde tem natureza meramente exemplificativa, portanto presente a probabilidade do direito. Assevera que, ao contrário do que afirma a decisão agravada, restou clara a recusa da operadora que oferece apenas os tratamentos pelos métodos convencionais na rede credenciada. Pugna pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso para ratificar a tutela de urgência que determinar o custeio do tratamento multidisciplinar.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, atualmente com 1 ano 10 meses de idade, contratou com a requerida o plano denominado UNIMED AMB-H-OBS-ENF-MT registrado sob o no 00560011405000031, tendo aderido ao referido contrato desde o seu nascimento (ID 92668966 - Pág. 2), e foi diagnosticado com comprometimento da linguagem, integração social e comportamento global, quadro compatível com transtorno do espectro autista (CID F84.0), por apresentar os sinais de déficit persistentes na comunicação social e interação social em múltiplos contextos, associados aos padrões restritos e repetitivos de comportamento.
Nesta condição, necessita iniciar, com urgência, o tratamento multidisciplinar que inclui: psicologia infantil com profissional especializada na metodologia interacionista, responsiva, motivacional e lúdica, para tratamento do autismo (10h semanais), sessões com a fonoaudióloga, com ênfase em terapia de linguagem (2x semana) e com a terapeuta ocupacional, com ênfase em integração sensorial (2x semana), musicoterapia (1x semana), equoterapia (1x semana), psicomotricidade (1x semana) e psicopedagogia (2x semana).
A agravada se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora-requerente logrou demonstrar a probabilidade do direito porque contratou a assistência médica com a agravada e não está sujeita a período de carência e nem há informação de que não teria adimplido as mensalidades, portanto hígida a contratação que lhe garante o tratamento pleiteado. Além do fato de que há previsão contratual de cobertura para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84).
Do mesmo modo se verifica o perigo que resulta do retardamento do tratamento, porquanto é o tratamento precoce que garante a maior efetividade do tratamento da patologia que acomete a autora, ora agravante, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravante.
Realça-se, por fim, que também restou demonstrada a recusa da operadora, em resposta ao protocolo No 342084 - 20210614 - 966725 de iniciativa da representante legal da menor agravante, ao fundamento de que “a técnica/método denominado Terapia Ocupacional pelo Método BOBATH, não foi autorizado, pois não há cobertura contratual e nem previsão no Rol da ANS, portanto, havendo apenas cobertura para as consultas/sessões convencionais” (ID 92668975 - Pág. 3/4).
Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, a operadora do plano de saúde pode cobrar da autora os procedimentos realizados.
Isso posto, verificada a confluência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, para determinar que a agravada autorize e custeie o tratamento multidisciplinar prescrito à agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
Defere-se o pedido para que as intimações sejam feitas em nome da advogada apontado no ID 92668962 - Pág. 42.
Intime-se a empresa agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6